Tribunal: TJSP
Processo: 1025283-53.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Licenças / Afastamentos
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
SERVIDOR. Agente policial de 2a classe. Licença para tratamento de saúde indeferida pela Administração Pública. Pretensão à anulação do ato administrativo e consequente concessão da licença nos dias registrados como de falta, com a restituição das importâncias descontadas de seus vencimentos. Laudo pericial que concluiu pela necessidade do afastamento nos períodos pleiteados. Fazenda Estadual que

Ementa:
SERVIDOR. Agente policial de 2a classe. Licença para tratamento de saúde indeferida pela Administração Pública. Pretensão à anulação do ato administrativo e consequente concessão da licença nos dias registrados como de falta, com a restituição das importâncias descontadas de seus vencimentos. Laudo pericial que concluiu pela necessidade do afastamento nos períodos pleiteados. Fazenda Estadual que não demonstrou os motivos de prevalência do relatório do DPME sobre as conclusões do laudo pericial. Sentença de procedência. Recurso não provido.